Tribunal: TJSP
Processo: 1016404-07.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação atinente ao consumo de energia elétrica que denota natureza pessoal, consoante jurisprudência do C. STJ – Cobrança de dívida anterior à constituição da pessoa jurídica autora, que

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação atinente ao consumo de energia elétrica que denota natureza pessoal, consoante jurisprudência do C. STJ – Cobrança de dívida anterior à constituição da pessoa jurídica autora, que demonstra não ser ela a responsável pelo débito – Determinação de transferência da titularidade da instalação de energia elétrica para o nome da autora – Inexigibilidade do débito – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.